Tribunal: TJSP
Processo: 2039023-21.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivos e expressões constantes na Lei Orgânica do Município de Franca e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Franca. Controle Parlamentar sobre o Poder Executivo. Afronta ao princípio constitucional da separação dos Poderes.

Além da função típica legiferante, dentro da perspectiva de freios e contrapesos, compete ainda ao Poder Legislativo a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivos e expressões constantes na Lei Orgânica do Município de Franca e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Franca. Controle Parlamentar sobre o Poder Executivo. Afronta ao princípio constitucional da separação dos Poderes.

Além da função típica legiferante, dentro da perspectiva de freios e contrapesos, compete ainda ao Poder Legislativo a fiscalização dos demais Poderes. Contudo, essa função fiscalizatória deve ser exercida com parcimônia, dentro das balizas fixadas pela Lei Maior.

A convocação de Secretários de Estado ou de dirigentes para prestar informações há de observar três requisitos basilares: 1) ser realizada por meio de comissão; 2) respeitar o prazo de 30 (trinta) dias; e 3) as informações a serem prestadas devem ser delimitadas a assuntos previamente determinados.

No caso em testilha, os dispositivos objurgados não guardam compasso com o normativo constitucional, porquanto fixam prazo inferior àquele estipulado na Constituição, ou sequer fixam prazo, ou não delimitam previamente as matérias constantes nas informações.

De outro lado, conforme ressaltado anteriormente, o poder fiscalizatório conferido a parlamentares não é ilimitado e deve ser exercido de acordo com parâmetros constitucionais. Desta forma, não é válido o ingresso indiscriminado de parlamentares em repartições públicas, sob pena da criação de atrito entre os poderes e instauração de uma crise institucional, com a consequente violação do princípio constitucional da separação dos poderes.

Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2039023-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE FRANCA, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FRANCA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO E ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/16
VOTO No 26.426
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2039023-21.2020.8.26.0000
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCA
REQUERIDOS: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
COMARCA: FRANCA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Dispositivos e expressões constantes na Lei Orgânica do
Município de Franca e no Regimento Interno da Câmara
Municipal de Franca. Controle Parlamentar sobre o Poder
Executivo. Afronta ao princípio constitucional da separação dos
Poderes.
Além da função típica legiferante, dentro da perspectiva de freios
e contrapesos, compete ainda ao Poder Legislativo a fiscalização
dos demais Poderes. Contudo, essa função fiscalizatória deve ser
exercida com parcimônia, dentro das balizas fixadas pela Lei
Maior.
A convocação de Secretários de Estado ou de dirigentes para
prestar informações há de observar três requisitos basilares: 1) ser
realizada por meio de comissão; 2) respeitar o prazo de 30 (trinta)
dias; e 3) as informações a serem prestadas devem ser delimitadas
a assuntos previamente determinados.
No caso em testilha, os dispositivos objurgados não guardam
compasso com o normativo constitucional, porquanto fixam prazo
inferior àquele estipulado na Constituição, ou sequer fixam prazo,
ou não delimitam previamente as matérias constantes nas
informações.
De outro lado, conforme ressaltado anteriormente, o poder
fiscalizatório conferido a parlamentares não é ilimitado e deve ser
exercido de acordo com parâmetros constitucionais. Desta forma,
não é válido o ingresso indiscriminado de parlamentares em
repartições públicas, sob pena da criação de atrito entre os poderes
e instauração de uma crise institucional, com a consequente
violação do princípio constitucional da separação dos poderes.
Ação julgada procedente.

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido
liminar, ajuizada pelo Ilustre Prefeito Municipal de Franca em face dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/16
artigos 16, inciso XX, 16-A, e 28, em sua parte final (quanto à expressão “e terão
acesso às repartições públicas municipais para informarem-se do andamento de
quaisquer providências administrativas, quando estiverem representando
comissões da Câmara”), todos da Lei Orgânica do Município de Franca, e artigos
54, inciso V, e 233, parágrafos 1o (quanto à expressão “por qualquer Vereador”)
e 2o, ambos da Resolução 560, de 25 de novembro de 2016, que dispõe sobre o
regimento interno da Câmara Municipal de Franca.
Os dispositivos impugnados possuem a seguinte redação:
Art. 16 - Compete privativamente à Câmara Municipal, entre outras, as
seguintes atribuições:
XX - convocar diretores das autarquias e fundações municipais;
presidentes e diretores de empresas públicas; e presidentes e diretores
dos conselhos municipais, para prestarem informações sobre matérias
de sua competência. (Inciso XX acrescentado pela EMENDA À LEI ORGÂNICA
No 19, DE 20 DE MARÇO DE 2001.)
Art. 16-A. A Câmara Municipal, pelo seu Presidente, através de
requerimento de Vereador ou Vereadora aprovado pelo Plenário, pode
convocar Secretário Municipal para, no prazo de quinze dias úteis,
pessoalmente,
prestar
informações
sobre
assunto
previamente
determinado. (Redação do caput do Art. 16-A dada pela EMENDA À LEI
ORGÂNICA No 73, DE 16 DE AGOSTO DE 2017.)
Art. 28 - Os Vereadores, agentes políticos do Município, são invioláveis no
exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, na circunscrição do
Município, e terão acesso às repartições públicas municipais para
informarem-se
do
andamento
de
quaisquer
providências
administrativas,
quando estiverem representando comissões da
Câmara. (Redação do Art. 28. dada pela EMENDA À LEI ORGÂNICA No 58, DE
11 DE NOVEMBRO DE 2011.)
Art. 54. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência,
cabe:
V - convocar os secretários ou detentor de cargo equivalente para
prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições;
Art. 233. A Câmara poderá convocar os Secretários Municipais ou detentor de
cargos equivalentes, para prestarem informações sobre a Administração
Municipal, sempre que a medida se faça necessária para assegurar a
fiscalização apta do Legislativo sobre o Executivo.
§ 1o A convocação deverá ser requerida, por escrito, por qualquer Vereador
ou Comissão, devendo ser discutida e aprovada pelo Plenário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/16
§ 2o O requerimento deverá indicar, explicitamente, o motivo da
convocação e as questões que serão propostas ao convocado, em data e
horário a ser definidos entre a Câmara Municipal e a autoridade
convocada.
Sustenta o autor que as normas mencionadas constituem afronta
aos artigos 2o, da CRFB, e 5o, da Constituição Bandeirante, que novamente traz
a mens do primeiro:
Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 5o São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
§ 1o - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
§ 2o - O cidadão, investido na função de um dos Poderes, não poderá
exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.
Igualmente traz à baila os artigos 13, § 1o, item 2, 20, inciso XIV, e
150, todos da Constituição do estado de São Paulo:
Art. 13 - A Assembléia Legislativa terá Comissões permanentes e
temporárias, na forma e com as atribuições previstas no Regimento
Interno.
§ 1o - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
2 - convocar Secretário de Estado, sem prejuízo do disposto no
artigo 52-A, para prestar pessoalmente, no prazo de 30 (trinta dias),
informações sobre assunto previamente determinado, importando
crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.
Art. 20 - Compete, exclusivamente, à Assembléia Legislativa:
XIV - convocar Secretários de Estado, dirigentes, diretores e
Superintendentes de órgãos da administração pública indireta e
fundacional e Reitores das universidades públicas estaduais para
prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente
determinados, no prazo de trinta dias, importando crime de
responsabilidade a ausência sem justificativa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/16
Art. 150 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária
operacional e patrimonial do Município e de todas as entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, finalidade, motivação, moralidade, publicidade e
interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e
pelos sistemas de controle interno e de cada Poder, na forma da
respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto no art. 31
da Constituição Federal.
Com base em tais artigos acima transcritos, defende lesão à
separação de poderes e à colegialidade.
Prossegue em sua argumentação afirmando que, em que pese a
função fiscalizadora atribuída ao Poder Legislativo, essa encontra limites no
texto constitucional. Defende que essa função é exercida “de maneira posterior”
(fls. 10), e não previamente.
Em relação ao artigo 28 da Lei Orgânica, sustenta que o acesso
irrestrito dos vereadores a repartições públicas extrapola os limites
constitucionais. Traz, outrossim, precedentes deste Órgão a embasar sua tese.
Em seguida, ingressa no exame dos demais dispositivos
impugnados nesta Ação.
Afirma que não há, nos artigos 16, inciso XX, da Lei Orgânica, e 54,
inciso V, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal, e tampouco no
artigo 233, § 2o, do regimento interno da Câmara Municipal de Franca,
previsão do prazo para comparecimento da autoridade ou secretário, e
tampouco exigência de prévia determinação do assunto a ser tratado, ao
contrário do regramento ofertado pela Constituição do estado de São Paulo.
Na mesma linha de raciocínio, levanta lesão também pelo artigo
16-A, da Lei Orgânica do Município de Franca, que prevê prazo inferior (a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/16
metade, especificamente) ao estabelecido pelo diploma constitucional
supracitado.
Quanto ao artigo 233, § 1o, do regimento interno da Câmara
Municipal de Franca, afirma que a expressão “por qualquer vereador” fere o
princípio da colegialidade, posto que a previsão constitucional confere os
mencionados poderes à Comissão, e não a membro do Poder Legislativo,
isoladamente. O mesmo vício é também encontrado no supracitado artigo 16-
A, da Lei Orgânica.
Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão, até o final e
definitivo julgamento desta ação, dos artigos 16, inciso XX, 16-A, e 28, em sua
parte final (quanto à expressão “e terão acesso às repartições públicas
municipais para informarem-se do andamento de quaisquer providências
administrativas, quando estiverem representando comissões da Câmara”), todos
da Lei Orgânica do Município de Franca, e artigos 54, inciso V, e 233,
parágrafos 1o (quanto à expressão “por qualquer Vereador”) e 2o, ambos do
ambos da Resolução 560, de 25 de novembro de 2016, que dispõe sobre o
regimento interno da Câmara Municipal de Franca. No mérito, pugna pela
declaração de inconstitucionalidade dos artigos impugnados.
A liminar foi indeferida (fls. 167/173).
Desta decisão, houve a interposição de Agravo Regimental que,
por votação unânime, foi desprovido (fls. 252/259).
Devidamente citada (fls. 178/179) a Procuradoria Geral do
Estado, transcorreu in albis o prazo para sua manifestação (fls. 208).
A Mesa da Câmara Municipal de Franca prestou informações às fls.
196/205 e defendeu a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.
Asseverou que concretizam a fiscalização que o Poder Legislativo Municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/16
exerce sobre o Poder Executivo, consagrando, assim, os princípios da
transparência e da publicidade.
A DD. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
procedência do pedido (fls. 267/283).
É o relatório.
A presente ação deve ser julgada procedente.
Com vistas à teoria da separação dos poderes, idealizada por
Montesquieu, e ao artigo 2o, da Constituição da República lembremos que
“[s]ão Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”.
De acordo com J. J. Canotilho: “[a] constitucionalística mais recente
salienta que o princípio da separação transporta duas dimensões
complementares: (1) a separação como «divisão», «controlo» e «limite» do poder
dimensão negativa; (2) a separação como constitucionalização, ordenação e
organização do poder do Estado tendente a decisões funcionalmente eficazes e
materialmente justas. O princípio da separação como forma e meio de limite do
poder (separação de poderes e balanço de poderes) assegura uma medida
jurídica ao poder do Estado (K. HESSE alude aqui a «Mãssigung der
Staatsmacht») e, consequentemente, serve para garantir e proteger a esfera
jurídico-subjectiva dos indivíduos. O princípio da separação como princípio
positivo assegura uma justa e adequada ordenação de funções do Estado e,
consequentemente, intervém como esquema relacional de competências, tarefas,
funções e responsabilidades dos órgãos do Estado. Nesta perspectiva, separação
ou divisão de poderes significa responsabilidade pelo exercício de um poder1 ”.
1 Gomes Canotilho, José Joaquim. Direito Constitucional. 6a ed. Coimbra: Almedina,
1993, pag. 365.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/16
Noutro giro, Hely Lopes Meirelles ensina acerca da natureza
jurídica e função do Poder Legislativo Municipal, em especial da Câmara de
Vereadores: “[a] função legislativa, que é a principal, resume-se na votação de
leis e estende-se a todos os assuntos da competência do Município (CF, art. 30),
desde que a Câmara respeite as reservas constitucionais da União (arts. 22 e 24)
e as do Estado-membro (arts. 24 e 25). Advertimos que a Câmara Municipal
não pode legislar sobre direito privado (civil e comercial), nem sobre
alguns dos ramos do direito público (constitucional, penal, processual,
eleitoral, do trabalho etc.), sobrando-lhe as matérias administrativas,
tributárias e financeiras de âmbito local, asseguradas expressamente pelo
art. 30, da CF. Vale ressaltar que essa competência do Município para legislar
“sobre assuntos de interesse local” bem como a de “suplementar a legislação
federal e estadual no que couber” ou seja, em assuntos em que predomine o
interesse local ampliam significativamente a atuação legislativa da Câmara de
Vereadores2
A par dos ensinamentos de Canotilho e de Hely Lopes Meirelles,
importante ressaltar que além da função típica legiferante, dentro da
perspectiva de freios e contrapesos, compete ainda ao Poder Legislativo a
fiscalização dos demais Poderes. Contudo, essa função fiscalizatória deve ser
exercida com parcimônia, dentro das balizas fixadas pela Lei Maior.
Nesse diapasão, consta da Constituição Federal:
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para
prestarem,
pessoalmente,
informações
sobre
assunto
previamente
determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada. (Redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão no 2, de 1994)
2 Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 18a ed. São Paulo: Malheiros, 2017,
pag. 645/646.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/16
§ 1o Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à
Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e
mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de
relevância de seu Ministério.
No mesmo sentido, a Constituição Bandeirante:
Artigo 13 - A Assembleia Legislativa terá Comissões permanentes e
temporárias, na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno.
§1o - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
(...)
2 - convocar Secretário de Estado, sem prejuízo do disposto no artigo 52-A,
para prestar pessoalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, informações sobre
assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a
ausência sem justificação adequada; (NR)
- Item 2 com redação dada pela Emenda Constitucional no 27, de 15/06/2009.
3 - convocar dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público,
para prestar informações sobre assuntos de área de sua competência,
previamente determinados, no prazo de trinta dias, sujeitando-se, pelo não
comparecimento sem justificação adequada, às penas da lei;
Dispositivo aplicável aos municípios por força do artigo 144, da
Constituição do Estado de São Paulo:
Artigo
144
- Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos
os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.
Assim, dos dispositivos acima, a convocação de Secretários de
Estado ou de dirigentes para prestar informações há de observar três
requisitos basilares: 1) ser realizada por meio de comissão; 2) respeitar o
prazo de 30 (trinta) dias; e 3) as informações a serem prestadas devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/16
delimitadas a assuntos previamente determinados.
No caso em testilha, observa-se que os artigos 16, inciso XX e 16-
A, ambos da Lei Orgânica do Município de Franca e os artigos 54, inciso V e
233, § 1o (quanto à expressão “por qualquer Vereador”) e § 2o, ambos da
Resolução no 560, de 25 de novembro de 2016, que dispõem sobre o regimento
interno da Câmara Municipal de Franca não guardam compasso com o
normativo constitucional.
Com efeito, o art. 16, inc. XX não estipula prazo para convocação e
tampouco delimita previamente a informação a ser prestada. De outro lado, o
art. 16-A reduz o prazo constitucional para apenas 15 (quinze) dias. E, por fim,
o artigo 233, §§ 1o e 2o possibilita que a convocação seja efetuada por qualquer
vereador e não estipula prazo para convocação.
Em tempo, não se olvida que o artigo 233, § 1o, do regimento
interno da Câmara Municipal de Franca ao franquear a qualquer vereador a
prerrogativa de requerer a convocação Secretários Municipais para prestar
informações, determina que tal ato deverá ser discutido e aprovado pelo
Plenário. Contudo, isso não basta.
Isso porque, o artigo 13, § 1o, itens 2 e 3, da Constituição Paulista é
explícito ao prever que apenas as comissões possuem a prerrogativa de
convocar Secretários ou Dirigentes de estatais. Muito embora, no dispositivo
objurgado ocorra uma posterior chancela do Plenário, é patente o
extravasamento e a assimetria com o texto constitucional estadual.
Nesse sentido a jurisprudência deste Colendo Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA OBJETIVANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO
ARTIGO 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS QUE
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE AUXILIARES DO PODER EXECUTIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/16
PARA COMPARECIMENTO, A FIM DE PRESTAR INFORMAÇÕES NAS
COMISSÕES PERMANENTES. FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
PELO PODER LEGISLATIVO QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES IMPOSTOS
PELA CONSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 144 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL E 25 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA IMPUGNADA QUE
NÃO SEGUIU O PARADIGMA CONSTITUCIONAL (ARTS. 13 E 20 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL), IMPRIMINDO PRAZO INFERIOR PARA
CONVOCAÇÃO E PERMITINDO AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO
OBJETO
DO
COMPARECIMENTO.
Ação
procedente,
para
declarar
inconstitucional o inciso I, do artigo 45, da Lei Orgânica Municipal, com
efeito ex tunc.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2019824-47.2019.8.26.0000; Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 34, INCISO XVII, DA
LEI ORGÂNICA DE SOROCABA PARTES QUE AFRONTAM AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A PREVISÃO DA POSSIBILIDADE DE
CONVOCAÇÃO, PELA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES
PESSOALMENTE, DE "REPRESENTANTES LEGAIS DE CONCESSIONÁRIAS,
PERMISSIONÁRIAS OU DE PESSOAS JURÍDICAS QUE MANTENHAM
VÍNCULO CONTRATUAL COM O PODER PÚBLICO" NÃO OBSERVA O
PARÂMETRO
DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL.
CONVOCAÇÃO
PARA
AUTORIDADES MUNICIPAIS PRESTAREM INFORMAÇÕES NO PRAZO DE 15
DIAS: PRAZO INFERIOR AO ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
COMINAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE E DE DESOBEDIÊNCIA À
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À CONVOCAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE
NÃO
PODE
O
MUNICÍPIO
LEGISLAR
SOBRE
MATÉRIA
PENAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES ACIMA CITADAS - AÇÃO
PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2078901-89.2016.8.26.0000; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/16
(a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/08/2016; Data de Registro:
26/08/2016)
Destarte, de rigor a declaração de inconstitucionalidade dos
artigos 16, inciso XX e 16-A, ambos da Lei Orgânica do Município de Franca e
os artigos 54, inciso V e 233, § 1o (quanto à expressão “por qualquer Vereador”)
e § 2o, ambos da Resolução no 560, de 25 de novembro de 2016.
De outro lado, também deve ser declarada a inconstitucionalidade
do artigo 28, parte final, da Lei Orgânica do Município de Franca. Isso porque, a
expressão impugnada permite que vereadores e agentes políticos tenham
“acesso às repartições públicas municipais para informarem-se do andamento de
quaisquer providências administrativas, quando estiverem representando
comissões da Câmara”.
Conforme destacado anteriormente, é ínsito do Poder Legislativo
o exercício da função fiscalizatória dos demais poderes.
A fiscalização exercida pelo Poder Legislativo Municipal possui
assento na Constituição Federal, ex vi:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1o O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2o O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de
dois terços dos membros da Câmara Municipal.
§ 3o As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à
disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
§ 4o É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/16
Municipais.
Da mesma forma, a Constituição Bandeirante preceitua:
Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa:
(...)
X - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da
administração descentralizada;
Artigo 32 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado, das entidades da administração direta e indireta e
das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia
de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Artigo 150 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Município e de todas as entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade,
motivação, moralidade, publicidade e interesse público, aplicação de
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal,
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de cada
Poder, na forma da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto
no artigo 31 da Constituição Federal.
Não obstante, o poder fiscalizatório supracitado deverá ser
balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ou seja, a
própria constituição estadual e federal já conferiu aos parlamentares a
prerrogativa de fiscalização do Poder Executivo por meio da solicitação de
informações.
Referido mecanismo, no entanto, não convalida o ingresso
indiscriminado em repartições públicas, sob pena da criação de atrito entre os
poderes e instauração de uma crise institucional, com a consequente violação
do princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 5o, da
Constituição Paulista, aplicável aos municípios por força do artigo 144, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/16
mesmo diploma.
Nesse sentido a jurisprudência deste Colendo Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA, NA REDAÇÃO DADA
PELA EMENDA No 27/1996, QUE ESTABELECE LIVRE ACESSO DOS
VEREADORES EM TODAS AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. PRELIMINARES
DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODO O COMPLEXO NORMATIVO ANTERIOR E DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE PARTE AFASTADAS. MÉRITO. INVASÃO DE UM PODER NA
ESFERA DE COMPETÊNCIA DO OUTRO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES, PREVISTO NO ARTIGO 5o DA CARTA
BANDEIRANTE, APLICÁVEL AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144
DA
CITADA
CARTA.
PRECEDENTES.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
DISPOSITIVO
VIGENTE
E,
POR
ARRASTAMENTO, DA NORMA IMPUGNADA EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL,
EVITANDO-SE EFEITO REPRISTINATÓRIO. AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2071686-57.2019.8.26.0000; Relator
(a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
23/08/2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Emenda no 13 à Lei Orgânica
do Município de Sete Barras, que dá nova redação ao artigo 27, § 1o, do
mesmo estatuto, assegurando a Vereadores o livre acesso a órgãos e
repartições públicas municipais para se informarem sobre qualquer assunto
de natureza administrativa, autorizando-os ainda a examinar documentos e
requerer cópias. Afronta ao princípio da separação dos poderes. Poder de
fiscalização do Legislativo que deve respeitar os limites impostos na
Constituição estadual. Violação aos artigos 5o, 144 e 150 da Constituição do
Estado de São Paulo. Precedentes. Ação procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/16
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2007628-45.2019.8.26.0000; Relator
(a): Geraldo Wohlers; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
20/05/2019)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Emenda à Lei Orgânica
Municipal no 01, de 02.05.06, que dá nova redação ao § 2o, art. 37. Acesso de
vereadores às repartições públicas municipais para se informarem sobre
qualquer assunto de natureza administrativa. Inadmissibilidade. Afronta ao
Princípio da Separação dos Poderes. Poder de fiscalização deve respeitar
limites constitucionais. Precedentes. Ausente, na Constituição Bandeirante,
qualquer previsão nesse sentido. Afronta aos arts. 5o; 20, inciso XIV e 144 da
Constituição Estadual. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2006555-09.2017.8.26.0000; Relator
(a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro:
27/04/2017)
Nada mais precisa ser acrescido à mais autorizada jurisprudência
mencionada. De fato, a previsão de aludidos instrumentos de controle externo
na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Franca
terminam, no presente caso, por violar a separação de poderes (e sua
harmonia), conferindo ao legislativo prerrogativas que extrapolam o sistema
constitucional.
Por tal razão, nada mais resta que não a procedência da presente
ação, com a consequente declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos
e expressões impugnados.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PROCEDENTE a presente
ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 16, inciso XX, 16-A, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2039023-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16/16
28, em sua parte final (quanto à expressão “e terão acesso às repartições
públicas municipais para informarem-se do andamento de quaisquer
providências administrativas, quando estiverem representando comissões da
Câmara”), todos da Lei Orgânica do Município de Franca, e artigos 54, inciso V,
e 233, parágrafos 1o (quanto à expressão “por qualquer Vereador”) e 2o, ambos
do ambos da Resolução 560, de 25 de novembro de 2016, que dispõe sobre o
regimento interno da Câmara Municipal de Franca.
ALEX ZILENOVSKI
Relator